Tribunal: STF
Processo: ARE 1406917
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO. INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.